Tribunal: TJSP
Processo: 0168605-02.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer somente em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Mesma orientação do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Apelação Cível 0168605-02.2006.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer somente

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer somente em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Mesma orientação do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.